Tribunal: CARF
Processo: 17546.001037/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17546.001037/2007-75
ACÓRDÃO
9202-011.633 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
APTIV MANUFATURA E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/07/2005
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
RETROATIVIDADE BENIGNA. OBRIGATORIEDADE APRECIAÇÃO DE OFÍCIO
INEXISTENTE.
Não há obrigatoriedade da autoridade julgadora apreciar de ofício tema
envolvendo a aferição da retroatividade benigna de lei que comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática, por não ser a matéria de ordem pública. Desta feita, a análise da
aplicação deve ser ventilada pelo interessado.
DECISÃO RECORRIDA FUNDADA EM PREMISSA EQUIVOCADA. MATÉRIA
VENTILADA VIA MEMORIAIS E PREQUESTIONADA VIA EMBARGOS.
REFORMA.
O acórdão recorrido encontra-se fundamentado em premissa equivocada
ao afirmar que o contribuinte não se insurge contra determinada matéria
quando, em verdade, a manifestação ocorre via memoriais, mormente a
respeito de alteração legislativa ocorrida após a interposição do recurso
voluntário.
No caso, fica dispensado o retorno do processo para julgamento em 2a
instância, pois a matéria remanescente é objeto da Súmula CARF no 196 e
versa exclusivamente sobre aplicação de direito (art. 111, §5o, do RICARF).
ACÓRDÃO
Fl. 3564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.633 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17546.001037/2007-75
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões e apresentou
declaração de voto o Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Fernanda Melo Leal, Leonam
Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Miriam Denise
Xavier(substituto[a] integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Liziane Angelotti Meira (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Miriam Denise Xavier

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela APTIV MANUFATURA E SERVIÇOS DE
DISTRIBUIÇÃO LTDA em face do acórdão de recurso voluntário Acórdão no 2402-011.043 (fls.
3482/3496), e que foi admitido pela Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para que seja
rediscutida a seguinte matéria: obrigatoriedade da apreciação de ofício do tema aplicabilidade
das disposições do art. 32-A da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no 11.941/09, para fins de
aferição da retroatividade benigna. Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos
pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/07/2005
MULTA ISOLADA PREVIDENCIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No lançamento de multa isolada previdenciária por descumprimento de obrigação
acessória, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do termo inicial do
prazo decadencial.
Fl. 3565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.633 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17546.001037/2007-75
3
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO DA GFIP
COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO
COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro
teor, § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015 -RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA
Improcedente a arguição de nulidade quando o Auto de Infração contém os
requisitos contidos no art. 10 do Decreto n° 70.235/72 e ausentes as hipóteses do
art. 59. Do mesmo Decreto
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntario para: (i) cancelar a multa aplicada até a competência
11/2000, inclusive, eis que atingida pela decadência, baseada no art. 173, I, do
CTN; e (ii) excluir da base de cálculo da multa aplicada os valores exonerados
(parcial ou integralmente, conforme o caso) nos processos referentes ao
descumprimento das obrigações principais, conforme quadro resumo disposto no
voto que segue no acórdão.
Cientificada do teor do referido despacho em 15/08/2023 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem – fl. 3525), a contribuinte interpôs tempestivamente, em 30/08/2023
(Termo de Solicitação de Juntada, fl. 3527), o Recurso Especial de fls. 3529/3533.
O Recurso Especial é disciplinado pelo Art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF - RICARF, e, no caso sob exame, suscita a recorrente divergência jurisprudencial quanto à
matéria obrigatoriedade da apreciação de ofício do tema aplicabilidade das disposições do art. 32-
A da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no 11.941/09, para fins de aferição da retroatividade
benigna.
Cabe referir, inicialmente, que a recorrente apresentou Embargos alegando
omissão no Acórdão de Recurso Voluntário, por não ter sido conhecida de ofício a questão da
retroatividade benigna, tendo em vista o disposto no art. 32-A da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei
no 11.941/09.
Fl. 3566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.633 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17546.001037/2007-75
4
Pois bem, necessário registrar que, para fins de verificação da existência de
prequestionamento, há que se considerar integrado ao acórdão recorrido o conteúdo do
despacho de rejeição dos embargos, entendimento em harmonia com as prescrições do art. 1.025
do CPC, que trata do denominado ‘prequestionamento ficto’.
Então, tem-se verificado, de acordo com o despacho de admissibilidade, na
espécie, efetivo prequestionamento da matéria alegada como divergente, ou seja, a
obrigatoriedade de o Colegiado conhecer de ofício do tema aplicabilidade do art. 32-A da Lei
8.212/91, para fins de aferição da retroatividade benigna.
A título de paradigma, a contribuinte apontou o Acórdão no 2803-002.760, o qual
consta do sítio do CARF na internet, e, até a data de interposição do recurso, não havia sido
reformado. De fato, verifica-se estar bem caracterizada a divergência suscitada.
No entendimento do recorrido, não havendo o contribuinte apresentado
argumentos acerca da aplicação do art. 32-A da Lei no 8.212/91, não há falar em omissão no
julgado.
Já no acórdão paradigmático, prevaleceu o entendimento de que tal matéria
deveria ser apreciada de ofício, por tratar de retroatividade benigna. Ainda que o aresto não o
tenha redigido expressamente, o que se depreende de forma subjacente é a consideração de que
o tema retroatividade benigna teria o caráter de ordem pública, devendo então serem apreciadas
de ofício, no julgamento, as disposições introduzidas pela Lei no 11.941/09 na Lei no 8.212/91, o
que foi levado a efeito pela Turma.
Assim sendo, foi dado seguimento o apelo, no que diz respeito à matéria
“obrigatoriedade da apreciação de ofício do tema aplicabilidade das disposições do art. 32-A da
Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no 11.941/09, para fins de aferição da retroatividade benigna”.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
 CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF – RICARF).
Analisemos as ponderações da Recorrente conforme narra o despacho de
admissibilidade, aprioristicamente:
Diz a recorrente:
Fl. 3567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.633 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17546.001037/2007-75
5
[...]
11. Não obstante, de forma diversa ao que constou no Acórdão recorrido, a
questão da aplicação da referida multa foi devidamente trazida em sede de
memorais (doc. 01), evidenciando que a Recorrente trouxe a matéria logo
na primeira oportunidade possível.
12. Nota-se, portanto, que a Recorrente, ainda que em sede de memoriais,
trouxe a questão para análise da e. Turma Julgadora, evidenciando,
portanto, a possibilidade de análise da aplicação da multa mais benéfica.
13. A falta aplicação do artigo 32-A da Lei n° 8.212/91, seja após
manifestação em sede de memorais ou ainda que de ofício pela Turma
julgadora, é justamente onde reside a divergência do entendimento
adotado por outras Turmas de julgamento deste E. CARF que ensejou a
interposição do presente Recurso Especial.
14. Isso porque, como é possível verificar pelo cotejo realizado, o Acórdão
recorrido divergiu do quanto decidido Acórdão 2803-002.760, que aplicou
as disposições do artigo 32-A da Lei n° 8.212/91 de ofício, mesmo sem a
parte tendo se manifestado, por se tratar de questão mais benéfica aos
contribuintes:
Na sequência, apresenta o seguinte cotejo:
Recorrido [‘integrado pela Decisão dos Embargos de Declaração (sic)’]
Conforme delineado pela própria embargante, a matéria não foi trazida à
lide administrativa, não havendo que se falar em omissão no julgado.
Caso pretendesse a discussão sobre a matéria, poderia a contribuinte ter
apresentado petição ou memoriais dirigidos ao Colegiado, alegando o "fato
superveniente" à interposição do recurso voluntário, mas não o fez.
Acórdão Paradigma no 2803-002.760
" Todavia, ainda, que não alegado pela recorrente, reconheço que a
aplicação da multa como estabelecido, à época, no auto de infração fere o
espírito da nova lei, pois a pena que era estipulada no artigo 32, parágrafo
5o, com a limitação do parágrafo 4°, tudo da Lei 8.212/91 na redação
anterior, passou a ter outro patamar, conforme nova sistemática
introduzida pelo artigo 32, A, I, da Lei 8.212/91 na redação da Lei
11.941/2009.
Assim sendo, nos termos do artigo 106, II, "c", da Lei 5.172/66 deve a multa
ser recalculada na forma estabelecida na nova lei, como acima declinado e
sem levar em consideração o cálculo da PT Conjunta PGFN/RFB 14/2009.
CONCLUSÃO:
Fl. 3568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.633 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17546.001037/2007-75
6
Pelo exposto voto por conhecer do recurso para no mérito dar-lhe
provimento parcial para determinar a aplicação da multa benéfica do artigo
32-A, I, da Lei 8.212/91 na redação dada pela Lei 11.941/2009."
Percebe-se, pois, que o recorrido estampa cenário onde se confirma a
impossibilidade de analisar de ofício a aplicação da multa mais benéfica, que, in casu, seria a do
art. 32-A.
No paradigma temos situação em que o colegiado se manifestou de forma distinta,
entendendo pela apreciação de ofício do tema, mesmo em cenário fático similar ao recorrido, em
que o contribuinte não tinha pleiteado a aplicação de multa mais benéfica.
Sendo assim, tendo em vista que as conclusões foram diametralmente opostas
relativamente à possibilidade ou não de aplicação de ofício da retroatividade benigna, de fato
chancelo entendimento exarado no despacho no sentido de que restou evidenciada a divergência
jurisprudencial, ensejando o seguimento do Recurso Especial
Passo, pois, para a análise do mérito.
 RETROATIVIDADE BENIGNA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA –
APLICAÇÃO DE OFÍCIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA
Primeiramente me parece fulcral destacar que a matéria devolvida à apreciação
desta Colenda Turma é a possibilidade de aplicação de ofício do tema envolvendo a aferição da
retroatividade benigna de lei que comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática.
Neste sentido, entendo não ser possível a análise de ofício da matéria, haja vista
que tal aplicação, por não ser de ordem pública, deve ser ventilada pelo interessado.
A matéria de ordem pública refere-se a questões jurídicas que, devido à sua
relevância ou natureza, podem (e, em muitos casos, devem) ser analisadas pelo julgador de ofício,
por envolverem princípios fundamentais ou normas de caráter indisponível, que não podem ser
objeto de negociação ou renúncia pelas partes.
São exemplos de matérias de ordem pública: (i) Competência absoluta do julgador;
(ii) Prescrição e/ou decadência; (iii) Nulidade de atos processuais; (iv) Legitimidade das partes, etc.
Por sua natureza, essas matérias transcendem o interesse individual das partes e
dizem respeito à regularidade ou à legalidade do próprio processo, razão pela qual o julgador tem
o dever de apreciá-las, mesmo que não tenham sido levantadas pelas partes.
Sendo assim, não me parece que a aferição da retroatividade benigna de lei que
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática seja
questão jurídica relevante ao ponto de merecer apreciação de ofício, pois não está tratando de
normas de caráter indisponível ou que acarrete qualquer nulidade.
Fl. 3569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.633 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17546.001037/2007-75
7
Neste sentido, não merece prosperar o inconformismo do contribuinte quanto ao
tema objeto do recurso especial (“obrigatoriedade da apreciação de ofício do tema aplicabilidade
das disposições do art. 32-A da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no 11.941/09, para fins de
aferição da retroatividade benigna”).
Contudo, no presente caso, ao contrário do que exposto no despacho que rejeitou
os embargos de declaração e, consequentemente, no despacho de admissibilidade do recurso
especial, a matéria foi, sim, trazida à lide administrativa.
Isto porque o contribuinte apresentou memoriais (DOC. 01 acostados aos autos do
recurso especial) informando justamente que, após a interposição do recurso voluntário, ocorreu
mudança legislativa acerca da penalidade objeto destes autos. Assim, pleiteou fosse aplicada a
retroatividade benigna ao caso, pois trouxe a matéria logo na primeira oportunidade possível.
De fato, constata-se que as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008,
foram posteriores à interposição do Recurso Voluntário ocorrida em 26/06/2008.
Ou seja, o despacho que rejeitou os embargos de declaração, assim como o
despacho de admissibilidade do recurso especial, parte de premissa fática equivocada ao
mencionar que:
Conforme delineado pela própria embargante, a matéria não foi trazida à lide
administrativa, não havendo que se falar em omissão no julgado.
Caso pretendesse a discussão sobre a matéria, poderia a contribuinte ter
apresentado petição ou memoriais dirigidos ao Colegiado, alegando o “fato
superveniente” à interposição do recurso voluntário, mas não o fez.
Caberia, então, a devolução dos autos para análise do tema, pois o acórdão
recorrido encontra-se fundado em premissa equivocada. Contudo (mais uma vez), a matéria em
discussão é objeto da Súmula CARF no 196, que tem o seguinte teor:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991
Neste sentido, o art. 111, §5o, do RICARF disciplina o seguinte:
Art. 111. (...)
Fl. 3570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.633 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17546.001037/2007-75
8
§ 5o Fica dispensado o retorno do processo para julgamento em 2a instância,
quando a matéria remanescente na instância especial for objeto de Súmula do
CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais e versar
exclusivamente sobre aplicação de direito.
Portanto, considero desnecessário o retorno dos autos à Turma de origem, uma vez
que a questão trata exclusivamente sobre aplicação de direito, sendo cabível a incidência direta da
Súmula CARF no 196.
Diante do exposto, voto por DAR provimento ao Recurso da contribuinte.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial da
contribuinte, nos moldes acima expostos.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros
Minha manifestação é relativa ao mérito.
Estes autos tratam de recurso especial do contribuinte para uniformizar divergência
jurisprudencial cuja matéria para rediscutir é: “obrigatoriedade [ou não] da apreciação de ofício
do tema aplicabilidade das disposições do art. 32-A da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no
11.941/09, para fins de aferição da retroatividade benigna”.
O Colegiado recorrido entendeu que não precisava aplicar de ofício a retroatividade
benigna dada pela Lei no 11.941 em autuação tributário-previdenciária.
Doutro lado, entendimento paradigmático assenta que havendo lei posterior, com
benesse de retroatividade benigna, ela deve ser aplicada de ofício.
A temática da aplicação da retroatividade benigna dada pela Lei no 11.941 em
autuações tributário-previdenciária, hodiernamente, é pacífico neste Egrégio Conselho a teor da
Súmula CARF no 196.
Penso que, com a merecida vênia, é preciso bem dividir a problemática posta.
Fl. 3571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.633 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17546.001037/2007-75
9
O recurso especial, sob minha ótica, frente ao despacho de admissibilidade e peça
recursal, objetiva, ao fim e ao cabo, uniformizar divergência jurisprudencial acerca da obrigação,
ou não, da Turma a quo apreciar de ofício o tema da aplicação da retroatividade benigna quando
por ocasião do julgamento houver lei nova que estabeleça a benesse.
Então, o problema inaugural é tratar dessa divergência jurisprudencial até para
reforçar a função da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) de instância especial estabelecida
para dirimir divergências de entendimentos entre julgados deste Colendo CARF. Importante essa
compreensão para não tratar a CSRF como uma espécie de terceira instância (como se fosse uma
nova revisora do lançamento).
O recurso especial não pretende, ao menos em primeiro momento, que se aplique
diretamente a Súmula CARF no 196.
Essas observações, respeitosamente, são importantes porque a Relatora pontua,
inicialmente, que “Tecnicamente, até me posicionaria no sentido de não ser possível a aplicação
de ofício, pois entendo que tal aplicação deve ser ventilada pelo interessado”. Na sequência,
supera isso para aplicar diretamente a Súmula CARF no 196.
Feitas essas ponderações, passo para a minha particular análise.
Muito bem. Analiso, primeiro, a questão da obrigação, ou não, da Turma a quo
apreciar de ofício o tema da aplicação da retroatividade benigna quando, por ocasião do
julgamento, houver lei nova que estabeleça a benesse.
Neste ponto, entendo que se o contribuinte não trouxer para a lide, em algum
momento tempestivo, que possa ser ao menos em memoriais (por ocasião do julgamento em
segunda instância), o destaque da temática para o Colegiado julgador fazer a apreciação de ofício
não terá este a obrigação de se manifestar sobre o assunto, pois não terá o tema se tornado
objeto do contencioso administrativo fiscal e, lado outro, para resguardo das normas de
retroatividade, a aplicação da benesse legal será feita pela unidade executora da liquidação do
julgado, sendo uma de suas competências aplicar as leis posteriores ao ato de lançamento que
estabelecem retroatividade benigna.
Noutro vértice, se o contribuinte traz para a lide o debate, fazendo-o em algum
momento tempestivo, que possa ser ao menos em memoriais por ocasião do julgamento em
segunda instância, o Colegiado julgador deve sim se pronunciar e o fará de forma obrigatória.
Dito isto, consta no registro da relatora que em memoriais o contribuinte tinha
requisitado o pronunciamento do Colegiado a quo, o qual, infelizmente, não se manifestou. Então,
o Colegiado a quo incorreu em erro, de modo que há necessidade de correção do julgado para que
ocorra pronunciamento em contencioso administrativo fiscal sobre o tema ventilado em
memoriais. Penso que suscitado em memoriais deve haver pronunciamento e como o assunto não
estava na impugnação, então este pronunciamento será a título de apreciação de ofício, porém se
Fl. 3572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.633 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17546.001037/2007-75
10
cuida de uma apreciação de ofício obrigatória ao Colegiado por ter sido ventilado o tema antes do
julgamento em segunda instância por uma das partes do processo.
Portanto, a uniformização para o tema devolvido implica em assentar que deve sim
o Colegiado a quo se manifestar de ofício sobre a retroatividade benigna, embora a obrigação seja
condicionada a conduta do contribuinte de requisitar a manifestação até, no máximo, a
apresentação de memoriais em julgamento primevo no Colegiado de segunda instância, o que foi
feito, pelo que ocorreu erro no julgamento.
Neste diapasão, se impõe o provimento do recurso especial para uniformizar o
entendimento, porém não é só isso. Como o retorno ao Colegiado a quo seria meramente
protocolar para aplicar a Súmula CARF no 196, então, concordando com o voto da relatora,
embora pelas conclusões, penso ser possível aplicar, desde logo, a Súmula CARF no 196.
Ante o exposto, acompanho a relatora, embora pelas conclusões, conforme
declaração ora apresentada.
Eis minha declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 3573
DF CARF MF
Original